Tribunal: STF
Processo: ARE 1336262
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE OFÍCIO, NA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INÉRCIA. DÉBITO INSCRITO NOS CADASTROS DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO POR EQUÍVOCO DA AUTARQUIA RÉ. FALHA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ESTAMPADOS NO CAPUT DO ART. 37 QUE VINCULAM O ATUAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTE CITADO: RESP Nº 608.918-RS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE EM SUA MAIOR PARTE. EXCLUSÃO APENAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DO PÓLO PASSIVO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO DETRAN CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO ESTADO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, III da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Pela natureza da relação jurídica, a presente lide, com pedidos de indenização pelo dano moral e baixa na anotação no IPVA de 2012 relativo ao veículo automotor acima mencionado, certamente não seria decidida de modo uniforme para o DETRAN e o ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pois o primeiro é que se trata de responsável pelo armazenamento dos dados veiculares. Por outro lado, não há legislação no sentido de que ambos se tratam de litisconsortes necessários. Assim, sendo obrigações cindíveis não é caso de formação de litisconsórcio necessário. Portanto, considerando que não é hipótese de litisconsórcio necessário e que deve ser observado o princípio de inércia do juiz, reconheço como nula a decisão que determinou, de ofício, a inclusão do ESTADO DO RIO DE JANEIRO no polo passivo. Nesse diapasão, rejeito a preliminar de ilegitimidade formulada pelo DETRAN, já que evidente a responsabilidade do mesmo pela transferência da titularidade do veículo, bem como pela emissão de licenciamento. Quanto ao mérito, não assiste razão à autarquia recorrente. O documento acostado às folhas 17 demonstra que o IPVA de 2012 foi pago em cota única e que permaneceu em aberto consoante se infere de folhas 18. Dessa forma, restou fartamente comprovado que houve falha administrativa que culminou com a cobrança indevida, bem como a inscrição por equivocada do referido débito por quatro anos no cadastro da dívida ativa do Estado. O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – DETRAN/RJ é uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Transportes, a teor do disposto no Decreto nº 38/1975. Portanto, pertence à Administração Pública. Estando obrigado a obedecer aos princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência fixados no art. 37, caput, da CF. Assim, é dever da autarquia concentrar seus esforços em aprimorar a qualidade de seus serviços, a fim de evitar o crescente número de demandas assoberbam esta Corte de Justiça:
    (...)
    Trata-se de dano moral in re ipsa. Destaco que apreciando o REsp nº 608.918-RS, a Colenda Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, em feito no qual foi relator o insigne Ministro JOSÉDELGADO, conceitos que aqui se aplicam no sentido de que ‘o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração, ou seja, como já sublinhado: o dano moral existe in re ipsa. Afirma Ruggiero: ‘Para o dano ser indenizável, ‘basta a perturbação feita pelo ato ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do respectivo direito’, acrescentando que ‘deve ser banida da cultura nacional a ideia de que ser mal atendido faz parte dos aborrecimentos triviais do cidadão comum, principalmente quando tal comportamento provém das entidades administrativas. O cidadão não pode ser compelido a suportar as consequências da má organização, abuso e falta de eficiência daqueles que devem, com toda boa vontade, solicitude e cortesia, atender ao público. (...) Os simples aborrecimentos triviais aos quais o cidadão encontra-se sujeito devem ser considerados como os que não ultrapassem o limite do razoável, tais como: a longa espera em filas para atendimento, a falta de estacionamentos públicos suficientes, engarrafamentos etc.’ (grifos nossos) A indenização por dano moral foi arbitrada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Embora não tenha o legislador imposto uma gradação legal para se aferir a reparação, permitindo, com isso, que o Juiz tenha certa discricionariedade deve, contudo, se pautar para aquilo que se convencionou chamar de ‘critério do lógico-razoável’”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente